Tribunal: TJDFT
Processo: 0700957-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700957-80.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A AGRAVADO: RENATA EKATHERINI SILVA SPYRATOS MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ré contra decisão que deferiu a tutela de urgência para que a ré autorize e custeie integralmente o tratamento da autora consistente em reposição de ferro por via intravenosa com carboximaltose férrica (Ferinject®), na dose e quantidade indicadas pelo médico assistente (01 ampola de 500 mg/10 ml, com a respectiva aplicação), em rede credenciada ou, inexistindo disponibilidade imediata, mediante indicação de local apto à realização em tempo compatível com a urgência, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, inicialmente limitada a R$ 20.000,00. O teor da decisão impugnada é o seguinte: “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por SPORT QUALITY CENTRO DE TREINAMENTO LTDA (estipulante) e RENATA EKATHERINI SILVA SPYRATOS MARQUES (beneficiária), em face de PORTO SEGURO – SEGURO SAÚDE S/A, na qual se pleiteia, em caráter urgente, que a ré autorize e custeie reposição de ferro por via intravenosa, com carboximaltose férrica (Ferinject®), conforme prescrição médica. A inicial noticia que a beneficiária é paciente pós-gastroplastia com desvio intestinal em “Y de Roux” (cirurgia bariátrica) desde 2021, com deficiência de ferro/anemia ferropriva, sintomatologia importante (fadiga, fraqueza, prejuízo funcional), e indicação médica de reposição endovenosa diante de ineficácia/limitação da via oral, em contexto de má absorção pós-bariátrica e hiperfluxo menstrual. Consta também a negativa administrativa sob o fundamento de não preenchimento dos critérios da Diretriz de Utilização no 158 (DUT 158) da ANS. Nos documentos juntados, há exames laboratoriais recentes (coleta em 17/12/2025) indicando hemoglobina 13,5 g/dL, ferro sérico 39 μg/dL, ferritina 29 ng/mL e índice de saturação de transferrina 12%, além de histórico gráfico de queda dos marcadores, e orçamento para 01 ampola de Ferinject 500 mg (10 ml) e 01 aplicação. Há, ainda, guia/registro de negativa do procedimento por suposto não atendimento à DUT do rol da ANS. No âmbito do plantão do recesso, cumpre registrar que o plantão judicial do Primeiro Grau, no TJDFT, abrange o período do feriado forense de 20 de dezembro a 6 de janeiro, com atuação destinada à apreciação de medidas urgentes que não possam aguardar o expediente regular, estritamente quando houver risco concreto de perecimento do direito, lesão grave ou de difícil reparação, cabendo ao magistrado plantonista avaliar a urgência e fundamentar a decisão. Decido. A pretensão é compatível com a atuação em regime de plantão no recesso, pois versa sobre medida urgente de natureza cível (acesso imediato a tratamento medicamentoso injetável/ambulatorial), com alegação de agravamento progressivo e risco de dano de difícil reparação caso haja postergação, hipótese expressamente contemplada como competência do juiz plantonista. No exame sumário próprio desta fase, reputo presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito está evidenciada, em juízo de cognição não exauriente, por três vetores convergentes: (i) prescrição médica individualizada para reposição de ferro por via intravenosa (carboximaltose férrica), justificada por condição clínica pós-bariátrica com má absorção e sintomas relevantes; (ii) documentação laboratorial atual apontando depleção de estoques e deficiência de ferro (ferro sérico reduzido, ferritina em declínio e saturação de transferrina abaixo do intervalo de referência), indicando necessidade de correção terapêutica; e (iii) negativa administrativa fundada em alegação genérica de não atendimento à DUT 158, sem que, ao menos por ora, se mostre suficiente para afastar a indicação clínica e a cobertura do tratamento ambulatorial prescrito, sobretudo quando o próprio procedimento foi solicitado como “terapia medicamentosa injetável ambulatorial” e recusado por critério administrativo. O perigo de dano também se mostra configurado. Os autos retratam queda progressiva de marcadores de ferro, associada a sintomas incapacitantes e relato de piora recente, em paciente com condição de risco aumentado para deficiência persistente após bypass, cenário no qual o adiamento pode importar em agravamento clínico e maior risco de complicações, com prejuízo funcional relevante e potencial necessidade de intervenções mais gravosas. Em tais circunstâncias, a utilidade do provimento jurisdicional pode restar esvaziada se a prestação for diferida para o expediente regular, o que justifica a atuação imediata no recesso, nos termos das regras do plantão judicial. Ressalto, por fim, que a apreciação urgente ora realizada não antecipa o julgamento do mérito e deverá ser posteriormente submetida ao juízo natural da causa, a quem competirá a condução do processo, inclusive quanto a custas/justiça gratuita e demais questões processuais já suscitadas nos autos, sem prejuízo da eficácia imediata da medida para resguardo da saúde da parte autora. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que PORTO SEGURO – SEGURO SAÚDE S/A autorize e custeie integralmente, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o tratamento prescrito à beneficiária RENATA EKATHERINI SILVA SPYRATOS MARQUES consistente em reposição de ferro por via intravenosa com carboximaltose férrica (Ferinject®), na dose e quantidade indicadas pelo médico assistente (01 ampola de 500 mg/10 ml, com a respectiva aplicação), em rede credenciada ou, inexistindo disponibilidade imediata, mediante indicação de local apto à realização em tempo compatível com a urgência. Fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), inicialmente limitada a R$ 20.000,00, para o caso de descumprimento injustificado, sem prejuízo de ulterior reavaliação pelo juízo natural. Expeça-se mandado/intimação com urgência, com ciência à operadora ré e, para viabilizar o cumprimento, oficie-se ao estabelecimento indicado nos autos como solicitante/executante (ALIANÇA INSTITUTO DE ONCOLOGIA S/A), encaminhando cópia desta decisão, sem prejuízo de que a operadora indique outro prestador credenciado que viabilize o procedimento no prazo assinalado. Encaminhem-se os autos ao juízo natural após o período de plantão, para prosseguimento.” Em suas razões, sustenta que a apólice é posterior à Lei 9.656/98, vinculada, portanto, à Resolução Normativa RN no 465. Afirma que observou todas as diretrizes de saúde. Defende que o medicamento não está previsto no Rol de procedimentos e eventos em saúde. Alega que o STJ definiu que o Rol da ANS é taxativo. Narra que deve prevalecer o contrato firmado entre as partes. Consigna que não tem obrigatoriedade em custear o tratamento com o medicamento FERINJECT. Perfilha a aplicação do mutualismo. Requer, ao final, a atribuição do efeito suspensivo a fim de suspender a decisão até o julgamento final do recurso. No mérito, a revogação da decisão agravada. Preparo regular (ID 80164224). É o relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. De outra parte, oart. 1.019, inciso I, do CPC autoriza a antecipação da tutela recursal, por decisão do Relator, no caso de aimediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Narra a autora que é paciente pós-gastroplastia com desvio intestinal em “Y de Roux” (cirurgia bariátrica) desde 2021, com deficiência de ferro/anemia ferropriva, sintomatologia importante (fadiga, fraqueza, prejuízo funcional), e indicação médica de reposição endovenosa diante de ineficácia/limitação da via oral, em contexto de má absorção pós-bariátrica e hiperfluxo menstrual. Examino a probabilidade do direito. A Resolução Normativa ANS No 581/2023 alterou a RN no 465 que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória do medicamento carboximaltose férrica, por meio da atualização do procedimento "TERAPIA MEDICAMENTOSA INJETÁVEL AMBULATORIAL (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO)", para o tratamento de pacientes adultos com anemia por deficiência de ferro e intolerância ou contraindicação aos sais orais de ferro. A autora é beneficiária do Plano Ouro Brasília Pro Q – 500.351/24-2 (ID 260594017, origem), possuindo vínculo contratual ativo com a operadora recorrente. O laudo médico juntado sob ID 260594014 atesta que a autora apresenta deficiência severa dos níveis de ferro no organismo, com expressa indicação de reposição endovenosa com o medicamento FERINJECT, como medida necessária à correção dos níveis séricos de ferro, diante da intolerância ao uso e da baixa resposta clínica e laboratorial ao tratamento com ferro oral. De outra parte, a negativa de cobertura (ID 260594020, origem) fundamenta-se exclusivamente no argumento de que o procedimento não atenderia às Diretrizes de Utilização (DUT) do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, sendo, em tese, abusiva, porquanto o tratamento prescrito é indispensável à preservação da saúde da beneficiária. Vislumbro, pois, a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, este se revela evidente, uma vez que a deficiência severa de ferro relatada compromete diretamente as necessidades fisiológicas diárias da autora, ocasionando fraqueza intensa, cansaço, sonolência, tontura e alterações cognitivas, quadro que pode se agravar significativamente com a postergação do tratamento adequado (ID 260594014, origem). Isso posto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g